Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751220-21.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA DIAS BEGUITO, PRISCILLA DIAS BEGUITO, JANAINA BEGUITO MARTINEZ APELADO: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107, LUIZ GOMES BEGUITO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA BEGUITO MARTINEZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por SILVANA DIAS BEGUITO em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar o espólio: (a) A pagar ao autor a quantia de R$ 13.713,40 (treze mil setecentos e treze reais e quarenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data da última atualização (11/12/2023 - ID 181807331). Desde o cálculo até 29 de agosto de 2024, o valor será corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Após 29 de agosto de 2024, haverá correção monetária pelo IPCA e juros de mora da taxa SELIC, deduzido o índice IPCA, conforme o art. 406, § 1o do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024. (b) A pagar ao autor as parcelas vencidas no curso da presente demanda, importância que deverá ser corrigida, até o efetivo pagamento, e acrescidas de juros de mora a partir do vencimento, bem como multa de 2%. Desde o vencimento até 29 de agosto de 2024, o valor será corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Após 29 de agosto de 2024, haverá correção monetária pelo IPCA e juros de mora da taxa SELIC, deduzido o índice IPCA, conforme o art. 406, § 1o do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024. No despacho de ID 77923352 foi determinada a intimação da apelante para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, dentre outros documentos que atestem a situação alegada ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A apelante, em petição de ID 78071315, apresenta os documentos solicitados, ratifica o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. No caso dos autos, em razão do despacho que determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, a apelante apresentou a documentação solicitada e ratificou o pedido de gratuidade de justiça, todavia, também procedeu o recolhimento e pagamento do preparo (ID 77994677). Tal ato se mostra incompatível com a hipossuficiência alegada para obtenção da benesse na origem e prejudica a concessão do pedido, em razão preclusão lógica. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO ADIMPLIDO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O recolhimento das custas do preparo pela parte agravante configura ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, o que inviabiliza a concessão da justiça gratuita ante a preclusão lógica verificada, conforme precedente. 2. Uma vez que não restou comprovada a impenhorabilidade do veículo, nos termos do inciso V do art. 833 do CPC, é indevida a desconstituição da penhora litigiosa, o que não viola o princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1322661, 07476876220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, indefiro pedido de concessão de gratuidade justiça. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para a apreciação do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator